Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-81.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2018-11-26
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011396-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), DAMILLER MACHADO BATISTA - CPF: 691.659.631-72 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito ativo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão proferida por este Relator, que acolheu os Embargos de Declaração, para, tão somente, sanar a contradição apontada, mantendo a decisão embargada que indeferiu o efeito suspensivo.

Alega o Recorrente que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista
que não houve preterição ou violação ao
direito líquido e certo do Agravado.

Sustenta que até mesmo se surgirem novas vagas, seja em decorrência de vacância nos quadros funcionais, seja em razão da criação de novas vagas por lei, o direito subjetivo do Recorrido não se convola em direito líquido e certo.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo-lhe o efeito suspensivo.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso, consoante certidão de Id. 2081151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2018